Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-03.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001855-03.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODAIR LEANDRO SCHEIBE - CPF: 005.390.641-14 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1001855-03.2022.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): ODAIR LEANDRO SCHEIBE

Recorrido(s): BANCO PAN S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA PARTE AUTORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida decorrente de relação jurídica inexistente, da qual a consumidora não logrou êxito em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais e materiais de forma dobrada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, confirmo a decisão liminar antecipatória dos efeitos da tutela, e, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para DECLARAR NULOS os contratos de empréstimo e cartão de crédito objetos do pedido e CONDENAR a ré a restituir de forma simples os respectivos valores eventualmente descontados na pensão da parte autora, devendo incidir sobre as parcelas correção pelo INPC a partir de cada cobrança e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Concomitantemente, CONDENO parte autora a, no prazo de 15 dias, restituir os valores não solicitados depositados em sua conta, com correção pelo INPC desde a data dos respectivos depósitos.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços pela cobrança e desconto indevido em benefício previdenciário de suposto empréstimo consignado, do qual alega não ter contratado. Requer assim, a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
,
para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano material de forma dobrada e que seja condenada a título de indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente à dialética, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Em síntese, a parte Recorrente alega que não contratou cartão de crédito e muito menos contraiu empréstimo consignado junto à Recorrida, não possuindo qualquer relação jurídica com esta a justificar as consignações realizadas em seu benefício previdenciário.

Afirma ainda que, em ligação feita por funcionária da Recorrida, foi induzido a erro, de onde forneceu seus dados pessoais, foto selfie e foto de seus documentos pessoais a fim de que fosse confeccionada carteirinha de aposentado junto ao governo federal, o que lhe traria diversos benefícios de forma gratuita além de atualizar seu cadastro junto ao órgão previdenciário, sendo, porém, os documentos então enviados utilizados de forma indevida para forjar a contratação de serviços não solicitados.

A Recorrida, por seu turno, não junta a gravação da suposta contratação dos serviços a elidir a versão da parte autora, não se desincumbindo, destarte do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Desta feita, escorreita a sentença que declarou nulos os contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito.

Por outro lado, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (SEIS mil reais), levando-se em conta a celebração de um contrato advindo de fraude.

Por fim, considerado que o desconto realizado foi indevido, por corolário lógico, o autor faz jus ao reembolso do desconto, porém, de forma dobrada, conforme assim estabelece o art. 42, parágrafo único do CDC.

Assim, em relação aos danos materiais, o recurso merece acolhimento, para que o valor
seja restituído na forma dobrada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Reclamante, para condenar a Reclamada a restituir, de forma dobrada, o valor descontado indevidamente, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde os respectivos desembolsos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, b
em como, condenar a Recorrida ao
pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (SEIS mil reais),
atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso / desconto
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022